Tribunal: TJMT
Processo: 1022323-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022323-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), PIERRE TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 688.940.151-49 (EMBARGANTE), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO A ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – RECEBIMENTO POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARTE DO AGRAVANTE/DEVEDOR – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 248, § 4º e 274, AMBOS DO CPC – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

À luz dos artigos 248, § 4 e 274, ambos do CPC, considera-se válida a citação por aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, não havendo qualquer comunicação de mudança do devedor-agravante, sendo que a comunicação foi recebida por funcionário responsável pela portaria do prédio em que o Agravante ocupada uma das unidades habitacionais.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA – ME (Agravada/Embargada)
, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de nulidade de citação, nos termos do voto do Relator.

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão está fundamentado em premissa equivocada.

Diz que “(...) Indubitavelmente o acórdão se baseou na premissa de que deveria o Embargante comunicar a mudança de seu endereço a que fora informado na época da transação. Ocorre Excelência que o Embargante/Agravante não entabulou qualquer transação ou negociação com a empresa Embargada. É justamente a ausência de relação jurídica a matéria a ser discutida nos autos principais quando a citação for declarada nula. Essa questão somente não foi enfrentada porque o Embargante não teve sequer a oportunidade de exercer o seu direito Constitucional de ampla defesa. Como exaustivamente abordado, o Embargante somente tomou conhecimento da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, após ter ocorrido penhora “on line” em sua conta bancária. A ausência de relação jurídica ou de transação comercial se atesta através dos documentos juntados pela própria Embargada quando da distribuição da ação monitória”.

Frisa a ausência de transação comercial ou obrigação contratual.

Pontua que “(...) o dever contratual de boa-fé em manter atualizado o endereço em uma transação comercial deve estar devidamente expresso no contrato, como normalmente ocorre nos contratos de alienação fiduciária, como bem registra a jurisprudência colacionada no voto do eminente relator”.

Assevera que não há como manter atualizado o endereço dos autos se a parte sequer compareceu aos autos, se sequer foi citada.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja provido o recurso, declarando-se inválida/nula a citação postal no endereço diverso do qual reside o recorrente.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pela rejeição dos embargos; e, ainda, pela fixação de multa, diante do intuito protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA – ME (Agravada/Embargada)
, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido de nulidade de citação, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO A ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – RECEBIMENTO POR RESPONSÁVEL PELA PORTARIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARTE DO AGRAVANTE/DEVEDOR – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 248, § 4º e 274, AMBOS DO CPC – CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 248, § 4 e 274, ambos do CPC, considera-se válida a citação por aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos, não havendo qualquer comunicação de mudança do devedor-agravante, sendo que a comunicação foi recebida por funcionário responsável pela portaria do prédio em que o Agravante ocupada uma das unidades habitacionais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
Após a devida análise, verifica-se que se trata de cobrança em fase de cumprimento de sentença, em razão de inadimplemento do Agravante, que defende a nulidade do ato citatório, alegando que não reside no endereço para o qual foi enviada a correspondência.

Efetivamente, não merece reparos a decisão interlocutória combatida. É que não há ilegalidade do ato de citação ao endereço constante dos autos, sobretudo porque houve o recebimento e também porque não houve prévia comunicação de mudança por parte do Agravante.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante, mormente se considerarmos o protesto do título em Cartório.

Ademais, conforme redação expressa do caput do art. 240 do CPC/15, a citação constitui o devedor em mora, o que deveras ocorreu nos autos.- (N.U 1000971-67.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO – VALIDADE DA CITAÇÃO – ART. 278, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ou seja, não necessita ser entregue “em mãos” do Agravante/Executado.

Logo, conclui-se, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente.

Noutro ponto, quanto as demais alegações do Agravante, verifico que não se amoldam ao uso da Exceção de Pré-Executividade; eis que não se tratam de matéria meramente de direito, sendo necessária a análise mais aprofundada das questões suscitadas, o que torna inadequada a via eleita.

(N.U 1017867-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE MÚTUO OBJETO DOS AUTOS – MANDADO DE CITAÇÃO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, constata-se que a carta de citação foi entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4º, do CPC).

Ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1017867-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.

Ressalte-se, portanto, a viabilidade da citação, pois foi encaminhada para endereço comunicado na época da transação, sem que fosse comunicada qualquer alteração de moradia e, respectivamente, de endereço; e também porque foi recebida por pessoa responsável pela portaria do prédio em que se localizava a unidade residencial ocupada pelo Agravante (Apartamento 301 – bloco 3).

A alegação de que o endereço é antigo não se presta a desqualificar a decisão recorrida, sendo que, frise-se, deveria o Agravante, oportunamente, comunicar sua mudança de endereço aos seus credores.

Com essas considerações, não se verifica afronta a qualquer dispositivo legal, devendo ser mantida, com méritos, a decisão agravada, a qual passo a transcrever, em parte:

“(...)
Com efeito,
saliento que não merece guarida as razões declinadas pela parte executada no tocante à nulidade de citação via correio, pois
conforme ao aviso de recebimento juntado no ID 53757726 na fase de conhecimento e o ID 75907727 na fase de cumprimento de sentença, são suficientes para comprovar que se presumiu para este juízo, que o executado foi citado, não cabendo alegar que não mais residia no endereço desde 2009.

F
azendo assim, incidir a regra do parágrafo único do artigo 274 CPC:
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023